Tribunal: TJDFT
Processo: 0010169-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO EM DELEGACIA. ATENUANTE RECONHECIDA. UTILIZAÇÃO NA SEGUNDA FASE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO No 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
1. As declarações dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probante, ainda mais quando harmônicas com as demais provas coligidas aos autos.
2. Nos termos do enunciado no 231 da súmula do STJ, a incidência de circunstância atenuante (2a fase) não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.